Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Civil e processual civil. Ação monitória. Composição ativa. Instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional. Composição passiva. Pessoa física. Objeto. Débito originário de contrato de mútuo concertado pela via eletrônica. Pretensão injuntiva. Aparelhamento. Comprovante de contratação do crédito direto ao consumidor acompanhado de demonstrativo dos importes disponibilizados e de memória de cálculo do débito inadimplido e sua evolução. Instrumentos aptos a aparelharem a pretensão de cobrança sob a forma de pretensão injuntiva. Afirmação. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Contratação. Legalidade. Infirmação da prática. Impossibilidade. Limitação. Modulação pelo mercado. Abusividade. Inexistência. Acessórios moratórios legítimos. Apelo da ré Desprovido. Apelo do autor Provido. Sentença reformada. Honorários fixados e majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambos os litigantes em face da sentença que, resolvendo ação monitória aviada por instituição bancária e os embargos injuntivos cumulado com reconvenção manejados pela mutuária acionada, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, e, lado outro, julgara procedente o pleito reconvencional, determinando a revisão do contratado, com modulação do débito inadimplido segundo os critérios estabelecidos.
II. Questão em discussão
2. As questões que integram os objetos dos recursos advindos de ambas as partes cingem-se à aferição se os documentos que acompanham a inicial, consubstanciados em comprovante de contratação do crédito direto ao consumidor, via canal de autoatendimento, acompanhado de demonstrativo dos importes disponibilizados e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, constituiriam prova da dívida pretendida, investigando-se, ademais, se o débito indicado na ação injuntiva estivera permeado por excesso de cobrança derivada da abusividade apontada em relação aos encargos remuneratórios e moratórios incidentes sobre o crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial – comprovante de contratação do crédito via contrato celebrado pela via eletrônica acompanhado de demonstrativo dos importes disponibilizados e memória de cálculo demonstrativo da evolução do débito inadimplido –, preenchendo, portanto, os requisitos normativamente emoldurados, inexorável que os instrumentos coligidos se revestem de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva.
4. Instrumento de contrato firmado pela via eletrônica, conquanto concertado em terminal de autoatendimento do banco, mas dispondo sobre as condições que pautam o mútuo - montante disponibilizado, forma de pagamento, juros remuneratórios e encargos moratórios - acompanhado da comprovação de disponibilização do crédito disponibilizado e evolução do débito inadimplido, evidenciando o vínculo obrigacional e, sobretudo, a obrigação de pagar o fomentado, não subsistindo, ademais, controvérsia sobre a disponibilização e fomento do crédito convencionado, ou mesmo do inadimplemento em que a mutuária incidira, são instrumentos hábeis a aparelharem a perseguição do débito inadimplido pela via injuntiva, competindo à mutuária desqualificar o mútuo e sua inadimplência.
5. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emerjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
6. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
7. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
8. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, uma vez que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
9. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
10. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
11. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto fixada abaixo da taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, afastando, destarte, o alegado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração obsta a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado, ante a não comprovação das supostas ilicitude e excessividade que o permeariam, pois conformado com as formulações legais vigentes.
12. A previsão contratual que apregoa que, no período da inadimplência, o débito inadimplido sujeitar-se-á à incidência dos juros remuneratórios convencionados, acrescidos de juros moratórios, mas sem capitalização, resultando em acessório consoante o parâmetro legalmente admitido (1% a.m. – um por cento ao mês), mais multa de 2% (dois por cento) do débito inadimplido, não encerra a pactuação e a utilização da comissão de permanência como acessório moratório, obstando a revisão da regulação, notadamente porque os acessórios moratórios guardam subserviência aos parâmetros legais e a subsistência da incidência dos juros remuneratórios no interstício da mora não implica cobrança em duplicidade do acessório, mas simplesmente resguarda sua incidência no período da inadimplência.
IV. Dispositivo
13. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Unânime.